Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INVIABILIDADE. NATUREZA DO DELITO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR. LOCAL DE ACOLHIMENTO. RESIDÊNCIA COM CRIANÇA E ADOLESCENTE. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido de saídas temporárias, tendo em vista que o local onde o interno pretende permanecer durante o gozo do benefício é frequentado por criança/adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão da benesse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.
4. A concessão da benesse não é automática, devendo, além do exame quanto ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ser considerada a situação psicossocial do apenado, à luz do necessário resguardo da segurança da sociedade e do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
5. Considerando-se a natureza de um dos crimes pelo qual o agravante foi condenado (contra a dignidade sexual de menor), recomenda-se maior cautela na concessão do benefício da saída temporária, especialmente por ser o local de acolhimento do apenado frequentado por menores. Na ponderação dos direitos em conflito, deve prevalecer o interesse da parte mais vulnerável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citado: Lei no 7.210/1984, artigos 122 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1980591, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 20/03/2025.